Tribunal: TJSP
Processo: 1036499-39.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Prestação de serviços. Resultado de improcedência na origem. Irresignação do autor. Parcial acolhimento. Relação jurídica estabelecida entre as partes, envolvendo a estadia e alimentação dos equinos, incontroversa. Falha na prestação dos serviços comprovada. Equinos que perderam visível peso. Animais que permaneciam apenas nas baias, sem qualquer soltura, o que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Prestação de serviços. Resultado de improcedência na origem. Irresignação do autor. Parcial acolhimento. Relação jurídica estabelecida entre as partes, envolvendo a estadia e alimentação dos equinos, incontroversa. Falha na prestação dos serviços comprovada. Equinos que perderam visível peso. Animais que permaneciam apenas nas baias, sem qualquer soltura, o que levou ao incidente com um deles, vindo a necessitar de cirurgia. Reparação dos valores despendidos com o procedimento de rigor. Indenização, no ponto, devida. Danos morais, dadas as peculiaridades, não evidenciados. Parcial procedência dos pedidos. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.